Tribunal: TJMT
Processo: 1007753-13.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1007753-13.2020.8.11.0000
AGRAVANTE:- JOSE FERREIRA DA SILVA e outros
AGRAVADA:- ELIETH REIS CALCADOS
Agravo de Instrumento n. 1007753-13.2020.8.11.0000 de decisão da 2a Vara Cível da Comarca de Cáceres que, em Cumprimento de Sentença proferida em Ação de Manutenção de Posse determinou o cumprimento do mandado para a manutenção na posse pela agravada.
Os agravantes alegam que estão assentados na área em razão de projeto de reforma agrária do INCRA.
Afirmam que o local em que se encontram não é de propriedade da agravada, mas área de destinada à reforma agrária.
Dizem que a ausência da definição das terras lhes trará prejuízo desnecessário, uma vez que têm documentos comprovando que o local onde estão se trata de assentamento.
Sustentam que foi feita perícia em uma Reivindicatória que tramita na Justiça Federal, a qual tem íntima relação com estes autos, e lá ficou constatado que a agravada detém área maior do que a que realmente lhe pertence.
Pedem o deferimento da justiça gratuita, bem como efeito suspensivo, para que o processo permaneça sobrestado até que seja proferida sentença nos autos n. 2876-33.2014.4.01.3601 (Justiça Federal).
É o relatório.
Defiro a gratuidade da justiça, pois há evidência da hipossuficiência financeira dos agravantes.
Quanto ao mais, o INCRA interpôs o AI 10087100-48.2019.8.11.0000, contra o decisum que havia determinado a imediata reintegração na posse pela agravada, o qual não foi provido, e constou da ementa o seguinte:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – REINTEGRAÇÃO DE POSSE – SOBRESTAMENTO ATÉ A PERÍCIA EM AÇÃO REIVINDICATÓRIA EM TRÂMITE NA JUSTIÇA FEDERAL – ALEGAÇÃO DE INTERESSE NA ÁREA PARA ASSENTAMENTO DE AGRICULTORES – FATO NÃO RECONHECIDO NA ESFERA FEDERAL NEM DESIGNADA A MENCIONADA PROVA TÉCNICA – FEITO POSSESSÓRIO SEM CORRELAÇÃO COM O PETITÓRIO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.
Não cabe a suspensão de cumprimento de sentença há muito transitada em julgado, sob a justificativa de se aguardar perícia em Ação Reivindicatória que tramita na Justiça Federal, se essa prova nem mesmo foi designada, até porque não existe nenhuma relação entre os feitos possessório e petitório.
Não obstante esse julgado, o juízo a quo manteve a suspensão do feito em razão do Agravo de Instrumento n. 1008469-74.2019.8.11.0000, que havia determinado o sobrestamento do cumprimento do mandado até a realização da perícia determinada na Justiça federal.
Concluída a perícia, foi pleiteado o prosseguimento do feito, gerando o decisum atacado, assim fundamentado:
(...)
1. Visto que a sentença já transitou em julgado, conforme certificado às fls. 87, sob o manto da coisa julgada material não há mais que se discutir sobre o mérito demanda.
2. O juízo, às fls. 882/883 e fls. 1.022/1.022-verso, já determinou a expedição de mandando de reintegração de posse do imóvel rural.
3. Como bem salientado pelo juízo ad quem no acórdão de fls. 1.169/1.173-v, a demanda diz respeito à ação possessória, sem nenhuma correlação com a ação reivindicatória em trâmite pela Justiça Federal da Subseção Judiciária de Cáceres/MT, o cumprimento de sentença tem por fim tão somente a reintegração da posse da parte autora no imóvel, sendo o direito da autora já exaustivamente discutido nestes autos.
4. Por todo exposto, em atenção à manifestação e ao laudo pericial juntado pela parte autora às fls. 1.175/1.183, CUMPRA-SE integralmente a decisão exarada às fls. 1.112/1.119, providenciando e expedindo o necessário. (Id 38564008)
O feito tramita há seis anos, e a sentença já transitou em julgado.
O litígio discute tão-somente a posse entre particulares, portanto, a lide que tramita na Justiça Federal não interfere na relação de domínio envolvendo a União. Essa matéria já foi decidida não cabendo nova análise.
Como constou do decisum em primeiro grau (Id 38556489 - Pág. 6), se eventualmente o domínio parcial for da União, isso deve ser reconhecido em Ação própria.
Pelo exposto, indefiro o efeito suspensivo.
Intime-se a parte adversa para oferecer resposta em quinze dias.
Cuiabá, 31 de março de 2020.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator